Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credor: Fabio Jose Torres Ciraulo Devedora: Leticia Belem Gomes D e s p a c h o Trata-se de requerimento formulado pelo credor Fabio Jose Torres Ciraulo com o intuito de obter a expedição de alvará de levantamento do valor alusivo ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC (Id. 40638950 e Id. 40638952), além de esclarecimentos, pela instituição financeira Banco de Brasília – BRB, a respeito da destinação dada aos valores já mencionados. Por meio do despacho referido no Id. 55772584 foi determinada a expedição de ofício à instituição financeira aludida para os devidos esclarecimentos. Sobrevieram as informações referidas no Id. 56227359. Feitas essas considerações, ao credor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito dos esclarecimentos prestados. Publique-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator